Tribunal: TJDFT
Processo: 0711058-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711058-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA MAIA DE SOUZA DA SILVA AGRAVADO: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO B DA SQN 307 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ADRIANA MAIA DE SOUZA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID origem 150099110), que, nos autos da ação ordinária (proc. n. 0746842-56.2022.8.07.0001) indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em prol da parte recorrente. Busca a parte agravante a reforma da mencionada decisão, almejando o deferimento do beneplácito em comento em seu favor por esta Instância recursal ao argumento de que perdera o emprego e que “mesmo desempregada Adriana precisou continuar a se manter e a manter sua família composta de seu filho e sua mãe idosa. Não possuindo renda suficiente para tanto e não vendo outra saída, Adriana utilizou-se do cheque-especial disponível em sua conta e do crédito de seu cartão. Resultado: Adriana não conseguiu pagar as dívidas citadas e teve de realizar de um acordo com o banco”. Aduz que “não conseguiu honrar com o acordo bancário por não possuir meios para tanto. A consequência foi que em razão disso, hoje todo e qualquer valor recebido na conta de Adriana é automaticamente abatido pelo banco para cobrir a dívida de Adriana pelo uso do cheque-especial e do acordo realizado”, e que “em razão do amontoado de dívidas que acompanham Adriana, essa não possui atualmente nem dinheiro disponível para que arque com despesas básicas como água e luz; prova disso são os documentos juntados aos autos demonstrando as contas em aberto no portal da CAESB e da NEOENERGIA”. Aponta que “a única renda fixa que Adriana possui é no valor de R$ 1.300,00 proveniente da pensão de sua mãe idosa. Os demais valores que vez ou outra recebe, vem de ajuda de amigos e familiares (que, por óbvio tratando-se de ajuda, não se tem todos os meses) e de bicos que faz como autônoma”. Defende o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada no recurso à baila, suficientes a fundamentar a tutela de urgência diante da ordem de recolhimento das respectivas custas processuais, havendo, pelo que haveria risco de extinção do feito, com o arquivamento dos autos. Ancorada, em suma, nesses argumentos, a parte agravante requesta a concessão de efeito suspensivo ativo ao caso vertente, e, no mérito, requer o provimento do recurso à baila, de modo que seja autorizada a postular sob o pálio da gratuidade de justiça. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser este ponto nevrálgico do objeto do presente recurso. Dessa conjugação de pressupostos, afere-se que a pretensão reformatória interposta se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não da gratuidade de justiça à parte agravante, entendo que se revela presente possível e iminente o perigo de dano, tendo em vista que o processo pode ser extinto, sem resolução do mérito, antes do julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Assim, com o viso de evitar perecimento de direito, prejudicialidade superveniente por conta de prolação de sentença, ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela parte agravante merece ser, de pronto, deferida. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, tão somente para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. No fito de melhor aferir a adequação da parte recorrente à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos art. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante comprove robustamente [contracheques e extratos bancários identificáveis – não apócrifos - dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes, etc.] suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo sob a égide da gratuidade de justiça. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator